Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, ensejando a retomada do curso processual, diga o Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do inconformismo diante das teses firmadas, inclusive porque o firmado se afigura mais favorável ao exequente do que o definido pela decisão agravada, tendo em conta a fórmula de correção estabelecida pela Suprema Corte naquele julgado. Persistindo o interesse no julgamento do agravo, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator